Tribunal: TJMT
Processo: 1027791-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027791-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA ROSA FERREIRA - CPF: 056.826.881-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), APS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 31.568.781/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARIANA ROSA FERREIRA - CPF: 056.826.881-47 (AGRAVADO), R. F. V. - CPF: 113.697.241-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027791-07.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde. Agravante alega ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise da alegada ilegitimidade passiva da agravante em sede de Agravo de Instrumento, considerada que a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A análise da ilegitimidade passiva da agravante, em sede recursal, configuraria supressão de instância, o que não se admite.

4. A alegação de ilegitimidade passiva, em razão da suposta ausência de vínculo contratual, demanda dilação probatória e pronunciamento prévio do juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a análise, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1016029-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; TJMT, AI n. 1017510-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJMT, AI n. 10252540920228110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027791-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:
R. F. V.

PROCESSO ORIGEM No

1007940-67.2024.8.11.0004

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde em favor de R.F.V., representada por sua genitora MARIANA ROSA FERREIRA.

A agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui relação jurídica com a agravada, o contrato de plano de saúde foi firmado com a Unimed FAMA e administrado pela APS Administradora de Benefícios, pessoas jurídicas distintas da agravante, e que as diversas Unimed são independentes entre si, com inscrição na ANS e CNPJ próprios.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do presente recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante ou, pela eventualidade, direcionar a obrigatoriedade de cumprimento do comando judicial em face das corrés.

Liminar indeferida
(Id. 243333669).

Sem Contraminuta
(Id. 249043682 - Certidão).

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a alegação de ilegitimidade passiva não deve ser analisada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância (Id. 250257151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027791-07.2024.8.11.0000

VOTO

A CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde de R.F.V., representada por sua mãe, MARIANA ROSA FERREIRA.

A agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistência de vínculo jurídico com a agravada. Aduz que o contrato de plano de saúde foi celebrado com a Unimed FAMA e é administrado pela APS Administradora de Benefícios, pessoas jurídicas distintas da agravante, e que as diversas Unimeds operam de forma autônoma e independente, cada qual com sua inscrição na ANS e CNPJ próprios.

A controvérsia está em saber se a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Pois bem.

Observa-se que a questão da ilegitimidade passiva da agravante não foi analisada pelo juízo de primeira instância. Logo, a análise dessa matéria, nesta fase processual, configuraria supressão de instância, o que não se admite.

Com efeito, a alegação de ilegitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em razão da suposta ausência de vínculo contratual com a agravada, demanda dilação probatória e pronunciamento prévio do juízo singular.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, NULIDADE CITAÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AINDA QUE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. VEÍCULO PENHORADO QUE DEVE PERMANECER EM PODER DO EXEQUENTE. EXEGESE DO ART. 840, §§ 1o E 2o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
Dos autos observa-se que, as matérias alegadas não foram submetidos a apreciação do juízo singular, e mesmo alegando se tratar de matéria de ordem pública, o entendimento é de que ocorre a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor, não havendo a anuência devem permanecer com o exequente. (N.U 1016029-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPACHO SANEADOR –
ILEGITIMIDADE
ATIVA – REJEIÇÃO – PROPRIETÁRIO CONSTANTE DA MATRÍCULA – COISA JULGADA RESTRITA ÀS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR TERCEIRO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
–
ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO. O proprietário constante da matrícula do imóvel, detém legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico realizado por terceiros. “Os limites subjetivos da coisa julgada obstam seja o terceiro prejudicado, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC/2015.” (STJ, AgInt no AgInt no Ag no REsp: 1695444/SP)
É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1017510-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
(TJ-MT - AI: 10252540920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024